Tribunal: STF
Processo: RE 106771
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-13
Data de publicação: 1986-06-13

Ementa:
ENDOSSO UNIDO DE TITULOS DE 'WARRANT' E CONHECIMENTO DE DEPOSITO,
REALIZADO COM O OBJETIVO DE OFERECIMENTO DE GARANTIA SUPLEMENTAR E
NÃO DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE. ULTERIOR DAÇÃO EM PAGAMENTO,
CUJA CELEBRAÇÃO INCIDE NO VETO DO ART. 52, II, DA LEI DE FALÊNCIAS.
TEMAS RESTANTES NÃO PREQUESTIONADOS. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DAS SUMULAS N. 279 E N. 454.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.